Tribunal: TJMT
Processo: 1001958-35.2024.8.11.9005
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001958-35.2024.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Extinção, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DO 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL X VARA CÍVEL. AÇÃO ENVOLVENDO CONTA PASEP. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. INCOMPATIBILIDADE COM RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de jurisdição entre o 5º Juizado Especial da Comarca de Cuiabá/MT e a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ambos se declarando incompetentes para processar ação relativa à apuração de valores em conta PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Definir se a competência é do Juizado Especial Cível ou da Vara Cível comum para processar e julgar demanda relativa à apuração de valores e correção monetária de conta vinculada ao PASEP, quando há necessidade de perícia contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A opção pelo rito do Juizado Especial Cível é facultativa na Justiça Estadual, não havendo determinação expressa de que o feito deva tramitar no Juizado após declínio de competência da Justiça Federal, especialmente quando não manifestado pela parte.

4. Matéria envolvendo apuração de valores em conta PASEP demanda, em regra, produção de prova pericial contábil, em razão da complexidade dos cálculos de atualização monetária e reconstrução do histórico da conta.
5. A necessidade de perícia contábil afasta a competência do Juizado Especial, pois viola os princípios da simplicidade, celeridade e informalidade do rito especial, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

6. Precedentes do TJMT e entendimento consolidado das Turmas Recursais no sentido de que demandas dessa natureza devem tramitar na Justiça Comum Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação.

Tese de julgamento:

"1. A necessidade de produção de prova pericial contábil para apuração de valores em conta vinculada ao PASEP afasta a competência do Juizado Especial Cível, devendo a ação tramitar perante a Vara Cível comum, por se tratar de causa de maior complexidade."

"2. A aferição da competência dos Juizados Especiais deve considerar a complexidade da prova exigida, não o conteúdo do direito material discutido."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 51, II, e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1010357-84.2024.8.11.0006, Segunda Turma Recursal, Rel. Edson Dias Reis, DJE 06/06/2025; TJMT, N.U 1001798-86.2020.8.11.0004, Primeira Turma Recursal, Rel. Luis Aparecido Bortolossi Junior, DJE 10/04/2023;

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo do 5º Juizado Especial da Comarca de Cuiabá/MT

contra

o

Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação de Cobrança de Correção do PASEP
n.º 1011043-68.2024.8.11.0041, ajuizada por
MARIZA BARRETO ALBERT
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.

O feito foi inicialmente distribuído à Justiça Federal, onde também figurava UNIÃO FEDERAL no polo passivo. Naquela instância, o processo tramitou perante a
6ª Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJMT,
que reconheceu a ilegitimidade passiva da União e, por consequência, declinou a competência para a Justiça Estadual, nos termos do TEMA 1150 do Superior Tribunal de Justiça. (ID. 240967186 – pág. 86/88)

Redistribuído por sorteio, o processo foi encaminhado à
11ª Vara Cível de Cuiabá/MT
,
que, por sua vez, determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível da mesma Comarca, ao fundamento de que a sentença da Justiça Federal assim havia determinado. (ID. 240967186 – pág. 100)

O
Juízo do 5º Juizado Especial da Comarca de Cuiabá/MT,
por seu turno, suscitou o presente conflito negativo de competência, ao argumento de que: a) o ajuizamento da ação no Juízo Especial Cível Estadual é sempre facultativo, diferente do que ocorre no Juízo Especial Federal; b) o processo tramitou na Justiça Federal por força de regra de competência absoluta e não por opção do demandante; c) a Justiça Federal determinou a remessa à Justiça Estadual sem especificar a tramitação em vara comum ou juizado especial; d) a parte autora tomou conhecimento da distribuição ao juízo da
11ª Vara Cível de Cuiabá/MT,
sem manifestar qualquer objeção ou solicitar a remessa ao Juizado Especial; e, por fim e) a matéria discutida nos autos demanda a realização de perícia contábil, o que revela a complexidade da causa e afasta a competência dos Juizados Especiais, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal de Mato Grosso e em outros tribunais. (ID. 240967186 – pág. 102/104)

Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, que assinalou a ausência de matéria a ensejar a intervenção do órgão ministerial. (ID. 258023196)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras:

O
Conflito Negativo de Competência
está configurado, uma vez que tanto o
Juízo da 5º Juizado Especial da Comarca de Cuiabá/MT
quanto o
Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
se consideram incompetentes para conhecer da ação (art. 66, I do CPC), pelo que o
admito
.

Detidamente analisados os autos, conclui-se que assiste razão ao Juízo Suscitante.

Ao examinar os autos, verifica-se que o feito foi originalmente distribuído à Justiça Federal, tendo tramitado perante a
6ª Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJMT.
Naquela instância, foi reconhecida a ilegitimidade passiva da União e, por consequência, a competência foi declinada para a Justiça Estadual, nos termos do TEMA 1150 do Superior Tribunal de Justiça.

Registre-se que a sentença da Justiça Federal não especificou expressamente que o feito deveria tramitar no
Juizado Especial Cível Estadual,
limitando-se a declinar a competência
“em favor da Justiça Estadual de Mato Grosso.”.

Com efeito, há uma diferença fundamental entre o sistema dos
Juizados Especiais Federais
e o sistema dos
Juizados Especiais Cíveis Estaduais.
No âmbito da Justiça Federal, a competência dos Juizados Especiais para as causas com valor até 60 salários mínimos é
absoluta,
exceto nas hipóteses expressamente previstas no §1º do art. 3º da Lei nº 10.259/2001.

Já no âmbito da
Justiça Estadual,
a opção pelo procedimento dos
Juizados Especiais
é
facultativa,
conforme o art. 3º, §3º, da Lei 9.099/95.

Assim, a parte autora não optou expressamente pelo procedimento do
Juizado Especial Cível Estadual,
não há fundamento legal para determinar a remessa forçada do feito a esse órgão jurisdicional, especialmente quando, após tomar conhecimento da distribuição à
11ª Vara Cível,
não manifestou qualquer objeção ou pleiteou a transferência para o
Juizado Especial.

Ademais, o art. 3º da Lei nº 9.099/95 estabelece a competência do
Juizado Especial Cível
para causas de menor complexidade. No caso dos autos, discute-se a correção monetária e juros da conta PASEP da parte autora desde dezembro de 1989, matéria que, segundo o Juízo suscitante, demanda a realização de perícia contábil para aferir a correta aplicação dos índices de correção monetária ao longo do tempo.

A complexidade da matéria tem sido reconhecida pela jurisprudência, inclusive pela Turma Recursal de Mato Grosso, o que afasta a competência do
Juizado Especial Cível
para o julgamento dessas demandas.

Destaco precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do Enunciado 54/FONAJE, “a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

2. Hipótese dos autos em que a discussão sobre os valores descontos indevidos em conta PASEP requer a apuração que somente seria possível mediante a realização de perícia contábil, incompatível com o rito dos juizados especiais, tendo em vista as provas produzidas, inclusive envolvendo período de conversão da moeda.

3. Complexidade evidenciada além de um simples cálculo aritmético.
TR-MT, N.U 1005130-50.2023.8.11.0006, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Julgado em 09/04/2024; N.U 1014144-04.2022.8.11.0003, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Julgado em 03/10/2023; N.U 1001798-86.2020.8.11.0004, Rel. Luis Aparecido Bortolossi Junior, Julgado em 10/04/2023.

4. Recurso da Reclamada conhecido e provido para a extinção do feito.”
(N.U 1010357-84.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025) Destaquei

“(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia envolve a necessidade de análise técnica da movimentação financeira de conta do PASEP, cuja documentação apresentada pelas partes é insuficiente para esclarecer os alegados saques indevidos.

A apuração precisa dos valores exige perícia contábil especializada, que compreenda reconstrução de históricos de depósitos, saques, atualizações monetárias e verificação de microfichas.

A realização de prova pericial contábil torna a matéria complexa, o que é incompatível com os princípios da simplicidade, celeridade e informalidade dos Juizados Especiais.

Nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, quando verificada a inadequação do procedimento em razão da complexidade da causa, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito.

A Primeira Turma Recursal do TJMT firmou entendimento no mesmo sentido ao editar a Conclusão nº 8 e ao julgar casos análogos, reforçando que demandas sobre valores de conta PASEP que exigem perícia devem tramitar na Justiça Comum.

O Enunciado 54 do FONAJE orienta que a aferição da menor complexidade deve ser feita com base no objeto da prova e não no conteúdo do direito material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A necessidade de produção de prova pericial contábil para apuração de valores em conta vinculada ao PASEP torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial Cível.

A aferição da competência no Juizado Especial deve considerar a complexidade da prova exigida, e não o conteúdo do direito material discutido.

A insuficiência de prova documental e a controvérsia técnica entre as partes justificam o processamento da demanda na Justiça Comum Estadual.
(...)”
(N.U 1010360-39.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025) Destaquei

Diante desse cenário, reconheço que a competência para processar e julgar o presente feito é do
Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
ora suscitado.

Ante do exposto, julgo
PROCEDENTE
o conflito de competência e declaro que o
Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
(suscitado) é o competente para processar e julgar os autos da
Ação de Cobrança de Correção do PASEP
n.º 1011043-68.2024.8.11.0041.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025